Tribunal: TJDFT
Processo: 0730944-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730944-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE E PREVIDENCIA DO SERVICO PUBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP D E S P A C H O À parte Autora para, querendo, apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do disposto nos artigos 350, 351 e 970, todos do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator